Tribunal: TJSP
Processo: 0026622-29.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0026622-29.2017.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é peticionário
NATALINO SIMOES DA SILVA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deferiram a presente
revisão criminal para, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo
Penal, absolver o revisionando do delito de associação, e quanto ao tráfico de droga,
reduzir a pena para cinco anos e dez meses e quinhentos e oitenta e três dias-multa,
fixado o regime inicial fechado, vencidos o Revisor e os 5o e 8o Julgadores que a
indeferiam.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), XAVIER DE SOUZA, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ
SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0026622-29.2017.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 40208 2/6
Voto no 40.208
Revisão Criminal no 0026622-29.2017.8.26.0000 Araçatuba
Processo no 0010701-36.2014.8.26.0032 3a Vara Criminal
Revisionando: Natalino Simões da Silva
Natalino Simões da Silva interpõe Revisão Criminal,
pretendendo desconstituir acórdão que, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, condenou o revisionando à pena de sete
anos de reclusão e seiscentos e quarenta e um dias-multa, no valor mínimo
unitário; por infração artigo 35, da Lei 11.343/06, à pena de quatro
anos e um mês de reclusão e novecentos e cinquenta e dois dias-multa, no
valor mínimo unitário, em regime inicial fechado (fls. 533/540 -
apenso).
Postula o ilustre defensor a absolvição, eis que a
decisão condenatória firma-se apenas no inquérito policial (fls. 2/20).
Requisitados e apensados os autos principais,
o acórdão revidendo transitou em julgado para o Ministério Público,
no dia 19 de julho de 2016, e para a defesa, no dia 16 de junho de
2016 (fls. 550 - apenso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0026622-29.2017.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 40208 3/6
A d. Procuradoria Geral de Justiça, se conhecida,
opina pelo indeferimento da presente revisão (fls. 39/47).
É o relatório.
O revisionando Natalino Simões da Silva (Natal) foi
condenado, porquanto, em associação com Andressa Fernanda Reis
Galdino e João Martinez (Pelicano), no dia 3 de julho de 2014, por
volta das 21h30min, em residência localizada em Araçatuba/SP, tinha
em depósito para entrega a terceiros 3 tabletes e 20 porções embaladas
de maconha (1246,01 g), 1 tablete de cocaína, em forma de crack
(325,4 g). Apreendidos balança de precisão, duas facas, rolo de papel
filme, espingarda de pressão e a quantia de R$ 235,00, em dinheiro.
Conhece-se do pedido, acolhendo-se interpretação
adotada por este C. Sexto Grupo de Câmaras que dá à expressão
contrária à evidência dos autos alcance amplo (art. 621, I, CPP).
Necessário, assim, analisar em que medida a decisão revidenda se
apoiou na prova constante dos autos.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 12/17 apenso), auto
de exibição e apreensão (fls. 18 apenso), laudos de constatação
provisória (fls. 29/32
apenso), laudos de exame químico-
toxicológicos, que resultaram positivo para maconha e cocaína (fls.
68/69, 70/71, 72/74, 75/76, 98/100, 101/102 apenso), laudo da
perícia da faca, tesoura e balança de precisão (fls. 77/78, 94/95
apenso), laudos periciais dos aparelhos de telefonia celular (fls.
80/82, 83/86 apenso), laudo da perícia da espingarda de pressão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0026622-29.2017.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 40208 4/6
(fls. 96/97 apenso) e prova oral.
O revisionando negou o tráfico, alegando que o
terreno, onde encontrada e apreendida a droga não lhe pertence (fls.
285/286 apenso).
Não conhecia os corréus Andressa Fernanda Reis
Galdino e João Martinez (Pelicano), que por sua vez também repeliram
a imputação asseverando o último ser usuário de droga (fls. 283/284,
287/288 - apenso)
A prova oral, notadamente no depoimento das
testemunhas Marcos Ribeiro Paulucio e Emerson Sacchi Caliri,
policiais militares, que procederam a diligência que resultou na prisão
do revisionando e dos corréus, não favorece o revisionando, ao menos,
quanto ao delito de tráfico.
Assim é que, a partir da apreensão de duas
pequenas porções de maconha e da quantia de R$ 210,00, em poder da
corre Andressa, foi apontado o correu João Martinez, cadeirante,
conhecido por Pelicano, como a pessoa que fornecera a ela a droga para
venda. Na moradia de João foram apreendidos porção de maconha,
um celular e o valor de R$ 375,00, em dinheiro de contado.
Por sua vez, indicou que o revisionando guardava
a droga em terreno próximo a residência dele. Enterrada no terreno,
apreenderam sacola plástica contendo cocaína e maconha. (fls.
289/290, 312/313 apenso)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0026622-29.2017.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 40208 5/6
As testemunhas Cassia Cristina Errerias e
Ricardo Andre Trevisan nada puderam contribuir para o esclarecimento
dos fatos. Deram, boas referencias a respeito do revisionando (fls.
316/317 apenso)
Em face do desenrolar da apuração dos fatos, a
condenação do revisionando pelo delito de tráfico encontra eco na prova
produzida, em contraditório na instrução do processo. Entretanto, o
fato de as tarefas serem especificas para cada um dos agente, por si só,
não leva a conclusão da presença do delito de associação. Trata-se de
circunstância que, da mesma forma, integra o concurso de agentes.
Por conseguinte, na associação, não basta comprovar a divisão de
tarefas.
A associação, crime autônomo, previsto no artigo
35, da Lei 11.343/06, exige vínculo associativo, não se satisfazendo
com o mero concurso eventual de pessoas. Há necessidade de prova
da estabilidade e permanência da sociedade criminosa, circunstâncias
não demonstradas, nos presentes autos.
Não há nos autos, prova segura da affectio
societatis, vale dizer, não está comprovada a vinculação entre os
agentes com ânimo de permanência e estabilidade da associação
criminosa. Não se pode presumir o agir de forma associada.
Ausentes os elementos constitutivos do tipo,
mormente a demonstração de união permanente e habitual para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0026622-29.2017.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 40208 6/6
prática do delito, ao menos nos limites apresentados pelo conjunto
probatório, nos presentes autos.
Na graduação da pena, foram considerados os
maus antecedentes criminais para justificar o agravamento adotado.
Contudo, como não houve indicação de peças a demonstrar tal
situação, afasta-se o aumento daí decorrente. Mantido, no entanto, o
aumento de um sexto em razão da reincidência que, por sua vez, veda
a incidência da causa especial da redução da pena.
Assim, fixada a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, mantido acréscimo de um sexto pela
reincidência, resulta cinco anos e dez meses e quinhentos e oitenta e
três dias-multa.
Diante do exposto, por maioria de votos, deferiram
a presente revisão criminal para, com fundamento no artigo 621, inciso
I, do Código de Processo Penal, absolver o revisionando do delito de
associação, e quanto ao tráfico de droga, reduzir a pena para cinco
anos e dez meses e quinhentos e oitenta e três dias-multa, fixado o
regime inicial fechado, vencidos o Revisor e os 5o e 8o Julgadores que a
indeferiam.
.
desa Angélica de Almeida
relatora